Tribunal: TJDFT
Processo: 0011169-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011169-42.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO RIBEIRO VASCONCELOS, ADELCO FREITAS DE JESUS, ANIOSAN SIMIAO DOS REIS, ANTONIO CARLOS ROCHA NASCIMENTO, ANTONIO DOMINGO DE ARAUJO, ANTONIO VITORINO DE SOUZA, ARLINDO BISPO DE ALCANTARA, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, DENISE WANZELLER BEZERRA, EDMILSON FRANKLIM DA COSTA, EUDENIR DA COSTA MONTEIRO, EUDSON DA SILVA PASSOS, EVA DE JESUS LIMA, FLAVIO SENA SUZANO, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA, GERALDINA LEONARDO DA COSTA E SILVA, GERALDO ALOIZIO DA CUNHA, GILSON NATAL DE OLIVEIRA, INACIO PAULINO DINIZ, JAILTON NERI DOS REIS, JOAO ALVES DE SOUSA SOBRINHO, JORIVE MARTINS DE GODOI, JOSE DE JESUS ALVES PEREIRA, JOSE ELIFAS RODRIGUES, JOSE PEREIRA NUNES, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSE SOUSA RAMOS, JOSE VIDAL DA MOTA, JOSELI ADVAM BATISTA, JOSIVALDO FERREIRA, JUARES ALVES DIAS, JULIO ALVES, LADJANE DE LUNA SANTANA, LEILA REGINA DA SILVA, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL PEREIRA DA SILVA MOREIRA, MANOEL PIRES CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO RITTER, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARTIM CARVALHO DE ANDRADE, MATEUS PEREIRA BATISTA, MAURI DELFINO BORGES, MURILO DE MELO SANTOS, NELSON RODRIGUES DE AMORIM, NILO SERGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, OSVALDO MARQUES DA SILVA, RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA, SAMUEL DIAS JUNIOR, SEBASTIAO CESAR MARQUES DA SILVA, SEBASTIAO GOMES CALACIA, SUELI BARBOSA DE SOUSA, TEREZA DA SILVA, VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA, WAGNER FRANCISCO DE CASTRO, WALDIR GONCALVES XAVIER, WANDERLY GONCALVES NERES, WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DJAMIR ARAUJO DE SOUZA, HELEN MARIA CERQUEIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA MENDONCA DE OLIVEIRA, MARIA GORETTI FERREIRA DA SILVA PRADO, WILSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE, ABNER SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE, MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS SUCESSOR: ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Diante da informação de que o respectivo crédito foi cedido para terceiro (ID 27310658), JULGO PREJUDICADO o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor MANOEL PEREIRA DA SILVA. 2. Em razão dos esclarecimentos prestados no ID 29050120, em especial a boletim de ocorrência de ID 29050124, passo a examinar o pedido de preferência formulado pelo credor JOSÉ VIDAL DA MOTA (ID 25027476). O(s) credor(es) JOSÉ VIDAL DA MOTA formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 25027476). Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art. e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) JOSÉ VIDAL DA MOTA, para que passe(m) a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno Valor (RPV) vigente à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do(a)(s) credor(a)(es) para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 4. Considerando a documentação apresentada nos IDs 27090158 e 26862347, passo a examinar os pedidos de habilitação de IDs 24201425 e 27634303. Trata-se de pedido incidental formulado por JAIR BERTO DE FARIA (ID 25987012) e SARKIS e SARKIS LTDA (ID 27634303) visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) NILO SÉRGIO MARQUES MAIS e BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA (cessionário JAIR – ID 25987012) e VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA, LEILA REGINA DA SILVA, EVA DE JUSUS LIMA, FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA, FLÁVIO SENA SUZANO e JOSÉ DE JESUS ALVES PEREIRA (cessionário SARKIS – ID 27634303). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 60 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 5. Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por CLEILSON ELIFAS CAMPOS RODRIGUES, herdeiro(a) do(a) credor(a) JOSÉ ELIAS RODRIGUES (ID 27692510). Providencia a Secretaria a emissão da aludida certidão. Após, intime-se o(a) requerente para a devida retirada. 6. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de inventário formulado por SEVERINA PAZ DE ANDRADE DA SILVA (ID 28939645), pois o óbito informado na certidão de ID 28939649 refere-se a pessoa que não integra o rol de credores deste precatório. A Secretaria deverá verificar a ocorrência de eventual equívoco na juntada dos documentos que instruem o ID 28939634 e, se o caso, anexar aos autos a documentação relativa ao pedido correspondente, fazendo nova conclusão. Sendo inviável a adoção dessas providências, intime-se a requerente da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac